Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711176-79.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: PRISCILA CRISTINA FRANK SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Itaucard S/A em face da r. sentença (ID 46624582) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de Priscila Cristina Frank Silva, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial, o qual se fundamentou na ausência de pressuposto de constituição válido da relação processual (arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do CPC/15). Nas razões da Apelação (ID 46624584), o Autor/Apelante alega, em síntese, que a mora da devedora foi devidamente comprovada e que o fato de o veículo objeto da busca e apreensão estar registrado em nome de terceiro não impede o prosseguimento da demanda, uma vez que é ônus da Apelada realizar a transferência do veículo para o nome dela. Acrescenta que realizou a inclusão do gravame no Sistema Nacional de Gravames, cumprindo, portanto, os requisitos legais estabelecidos pelo Decreto-Lei no 911/69. Requer a reforma da r. sentença para declarar a validade da constituição em mora. Preparo comprovado (ID 46624585). Intimado a se manifestar sobre o conhecimento da Apelação, devido à possível ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 47185732), o Autor/Apelante deixou transcorrer in albis o prazo (ID 47521456). É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que o indeferimento da inicial decorreu da inércia da parte em emendar a inicial. Nesse contexto, sobreveio sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. O Autor/Apelante busca a desconstituição do julgado sob a alegação, em suma, de que cumpriu os requisitos legais do Decreto-Lei no 911/69, tendo em vista que comprovou a anotação da alienação fiduciária em nome da Apelada junto ao DETRAN, bem como que o contrato foi assinado pela Requerida, além de justificar que o bem objeto da busca e apreensão se encontra registrado no nome de terceiro porque a Apelada não cumpriu o ônus de transferência do veículo para o nome dela. Todavia, consoante exposto, após a juntada dos documentos que comprovam as alegações expostas acima, o d. Juízo de origem determinou nova emenda à inicial ao Apelante para que fornecesse os dados para contato das pessoas indicadas para cumprir o encargo de fiel depositário do veículo, uma vez que na petição de ID 46624404 (pág. 6) consta tão somente seus nomes e respectivas inscrições no CPF, o que dificultaria o cumprimento da liminar de busca e apreensão; contudo, a determinação judicial não foi atendida pela parte Apelante (ID 46624580 e 46624581). Portanto, a extinção se deu pela inércia em fornecer os dados para contato dos depositários indicados na petição de ID 46624404 (pág. 6) e não em função do veículo estar registrado em nome de terceiro. Destarte, os argumentos aduzidos para a reforma da r. sentença estão dissociados dos fundamentos do julgado, impondo-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da congruência, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/15. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator